Tribunal: TJMT
Processo: 0004011-29.2013.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004011-29.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO GASPAR ALVES DE SOUSA - CPF: 141.129.811-04 (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), LUIZA ALVES COSTA - CPF: 303.686.261-72 (APELANTE), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DE JESUS - CPF: 870.750.831-04 (ADVOGADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), CONSTANCIA ALVES DE SOUZA - CPF: 080.979.411-04 (APELANTE), ALICE ALVES PORTELA - CPF: 327.578.081-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO QUIRINO RIBEIRO registrado(a) civilmente como Espolio de Antonio Quirino Ribeiro (APELADO), ALEXANDRINA REZENDE RIBEIRO - CPF: 010.957.921-64 (APELADO), MAURO GOMES PIAUI - CPF: 458.713.881-91 (ADVOGADO), DORVALINA REZENDE RIBEIRO - CPF: 620.876.491-20 (APELADO), EVERALDO REZENDE RIBEIRO - CPF: 568.386.031-87 (APELADO), LAZARO ROBERTO DE SOUSA PRADO - CPF: 039.103.018-35 (ADVOGADO), JOAO VICTOR REZENDE RIBEIRO - CPF: 514.214.611-53 (APELADO), MARTINS BASILIO DE SOUSA - CPF: 481.779.201-97 (APELADO), ESPÓLIO DE ANGELO BASÍLIO DE SOUZA registrado(a) civilmente como Espolio de Angelo Basilio de Souza (APELADO), Reinaldo de Souza Oliveira (APELADO), SEBASTIAO BARRETO SOBRINHO - CPF: 558.806.228-00 (ADVOGADO), JOSE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA - CPF: 240.537.911-20 (APELADO), Waldira Souza Carvalho (APELADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), WILTON SOUSA OLIVEIRA - CPF: 081.001.441-68 (APELADO), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como Espolio de Jose Souza Oliveira (APELADO), MARIA ANTONIA OLIVEIRA GOMES - CPF: 181.096.911-53 (APELADO), JOSE PEDRO OLIVEIRA GOMES - CPF: 138.589.981-68 (APELADO), MARIA LUCIMAR OLIVEIRA GOMES DIAS - CPF: 395.649.591-87 (APELADO), JOAO ANGELO OLIVEIRA GOMES - CPF: 178.231.291-91 (APELADO), HELENIMAR DE JESUS OLIVEIRA NOBRE - CPF: 487.805.021-72 (APELADO), ANTONIO EVARISTO OLIVEIRA GOMES - CPF: 162.311.551-53 (APELADO), ESPÓLIO DE LADISLAU BASÍLIO DE SOUZA registrado(a) civilmente como Espolio de Ladislau Basilio de Souza (APELADO), EVA ALVES SOUZA - CPF: 796.083.961-15 (APELADO), MARIA DAS GRACAS FEITOZA DE SOUZA - CPF: 535.044.611-87 (APELADO), Keli Cristina dos Santos Ribeiro (APELADO), ELIENE BORGES TORRES RIBEIRO - CPF: 495.718.341-49 (APELADO), Antonio Alves Dias (APELADO), MARIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 424.266.691-87 (APELADO), Ulisses de Carvalho (APELADO), ANTONIO ALVES DIAS (APELADO), KELI CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO (APELADO), REINALDO DE SOUZA OLIVEIRA (APELADO), ULISSES DE CARVALHO (APELADO), WALDIRA SOUZA CARVALHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
EX OFFICIO
- INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA PARA O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

II- O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição do título, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Demais pontos do recurso restou prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021